Tribunal: TJSP
Processo: 1050262-67.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372927
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050262-67.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENATO
TEIXEIRA DE SA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050262-67.2019.8.26.0002 -Voto no 34.064 - m
2
Voto no 34.064
Processo no: 1050262-67.2019.8.26.0002
Classe Assunto: Apelação Cível - Bancários Com Revisão
Apelante: Renato Teixeira de Sa
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Ação revisional de contrato. Tarifas bancárias. Abusividade da
cobrança de tarifa de registro de contrato, ante a inexistência de
comprovação do serviço, e abusividade da cobrança de seguro,
ante a configuração de venda casada. R. sentença parcialmente
reformada. Recurso de apelação provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face do teor da r. sentença de fls.
121/123, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, deduzido na presente ação
revisional de contrato bancário, para determinar a restituição da tarifa de avaliação de bem.
Foi decretada a sucumbência mínima da parte requerida. O autor foi condenado a arcar
com o ônus da sucumbência. Os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa.
O autor recorre, sustentando, em síntese, a ilegalidade da cobrança de seguro e da
tarifa de registro de contrato.
Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 138/158, requerendo, em suma, o
desprovimento do recurso.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença, ora recorrida.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial
repetitivo, fixou as seguintes teses para efeito do artigo 1.040 do Código de Processo Civil,
nos termos do v. Acórdão de relatoria do Douto e Culto Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino:
REsp no 1.578.553/SP (TEMA 958/STJ): “2. TESES FIXADAS PARA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050262-67.2019.8.26.0002 -Voto no 34.064 - m
3
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação
do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e
a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.”
REsp no 1.639.259/SP e REsp no 1.639.320/SP (TEMA 972/STJ): “2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.”
No caso, não está efetivamente comprovada a prestação do serviço relativo ao
registro de contrato, o que impõe o decreto de abusividade e a determinação de restituição.
Do mesmo modo, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
Instituição Financeira ou com seguradora por ela indicada, nos termos do entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, gravada no recurso repetitivo acima especificado.
Registre-se que, inobstante a existência de instrumento contratual apartado do
contrato de financiamento, relativo ao seguro contratado, não há qualquer indício de que o
contratante teria tido a possibilidade de aderir ao financiamento sem a adesão a tal encargo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050262-67.2019.8.26.0002 -Voto no 34.064 - m
4
Igualmente, não se demonstra que tenha sido oferecida ao contratante a possibilidade de
contratação de seguro junto a empresa de sua preferência. Forçoso, assim, reconhecer a
abusividade da referida cobrança.
Desse modo, com o devido respeito, o recurso deve ser provido, para decretar a
abusividade da cobrança do seguro e da tarifa de registro de contrato, devendo haver a
respectiva restituição, nos termos definidos na r. sentença recorrida.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se provimento ao presente
recurso, para decretar a abusividade da cobrança da tarifa de registro de contrato e do
seguro, a serem restituídos nos termos definidos na r. sentença recorrida. Em razão do ora
decidido, o ônus de sucumbência é invertido, ante a sucumbência mínima da parte
requerente. Os honorários advocatícios são majorados para 15% (quinze por cento) sobre o
valor atualizado da causa, considerando o trabalho em grau de recurso, nos termos do
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Roberto Mac Cracken
Relator